Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: AVANILDE DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual facultou ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do artigo 784 do Código de Processo Civil ou apresentar emenda para ação de conhecimento. O Agravante juntou suas razões recursais sem o devido recolhimento do preparo. Intimado para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, o Agravante apenas informou que o preparo havia sido recolhido no momento da interposição do recurso, e que apenas não foi juntado na mesma ocasião (ID 29812581). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A idéia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o Agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento das custas. Por esta razão, esta Relatoria o intimou para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 29812581). Intimado para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, o Agravante apenas informou que o preparo havia sido recolhido no momento da interposição do recurso, e que apenas não foi juntado na mesma ocasião (ID 29812581). Dessa forma, não houve o cumprimento da determinação judicial. Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não foi satisfeito o requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator